Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719079-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCINEIDE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 12 DA LEI N° 10.826/2003. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL E FUNDADAS RAZÕES. EVIDENCIAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, tipificados nos artigos 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e 12 da Lei no 10.826/2003 constituem crimes permanentes, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 3. Havendo indícios mínimos da existência do estado flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada. 4. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 5. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, constatando-se outra condenação definitiva anterior, correta a r. sentença que considerou uma delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena nela aplicada. 6. É idônea a fundamentação no sentido de que a prática de novo crime durante a execução da pena por delito anterior revela conduta social negativa, porquanto mostra indiferença à convivência em sociedade, às diretrizes da execução penal, bem como à confiança depositada pelo Estado no processo de ressocialização. 7. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sem, todavia, tecer qualquer argumentação condizente com a matéria do referido dispositivo; b) artigo 59, caput, do Código Penal, asseverando inexistir prova que suporte a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, devendo a pena-base ser mantida no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois para a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, não basta menção ao artigo de lei que se aponta violado, sob pena de incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, já assentou o STJ: “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa ao artigo 59, caput, do Código Penal, pois infirmar os fundamentos do acórdão quanto à higidez dos fundamentos do acórdão acerca da valoração negativa da conduta social ou da personalidade da agente, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012